Tribunal: TJPA
Processo: 0806288-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806288-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS PESSOAIS - LGPD.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;

2. No caso em apreço, a Agravante declara que a empresa Agravada não vinha cumprindo com as obrigações estabelecidas da Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais – LGPD, ainda que a lei já estivesse em vigência. Aduz que as obrigações decorrentes da referida lei são exigíveis desde sua entrada em vigor, o que defende ter acontecido em 18/09/2020, nos termos do art. 65, II da LGPD. Argui que apenas a aplicação de sanções administrativas, previstas nos artigos 52, 53 e 54, passariam a ter vigência apenas a partir de 01/08/2021, segundo disposto no art. 65, I-A da mesma lei;

3. Revisitando os autos, verifico que, a partir da documentação acostada e em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar nas razões apresentadas fundamento suficiente a sustentar a probabilidade do direito perquirido, uma vez que não está evidenciado de plano, neste primeiro momento, a comprovação das alegadas violações apontadas nas supostas denúncias, tampouco a clara compreensão de quais dispositivos da lei de fato foram violados, sendo evidente a necessidade de dilação probatória;

5. Ademais, é importante salientar que o legislador, em virtude da crise gerada pela pandemia de Covid-19, optou por prorrogar o momento para a verificação do descumprimento das obrigações previstas na LGPD e a aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 52, 53 e 54 da referida lei apenas para 01/08/2021, claramente estabelecendo uma fase de adaptação às normas. Nesse sentido tem se posicionado este E. Tribunal em casos semelhantes;

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência (0801354-98.2021.8.14.0301
) por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra a decisão ID 27949445, que indeferiu o pedido liminar requerido, por entender não demonstrada naquele momento processual a probabilidade do direito perquirido e nem o perigo de dano.

Em suas razões, a Agravante declara que recebeu denúncias de que a empresa agravada não vinha cumprindo com as obrigações estabelecidas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), causando assim danos morais aos valores essenciais da sociedade, uma vez que a proteção de dados pessoais é direito fundamental do cidadão.

Aduz que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido liminar, incorreu em erro por se basear em entendimento de que o art. 65, I-A da Lei 14.010/2020 prorrogou a vigência da LGPD para 01/08/2021, quando na verdade este dispositivo prorrogou apenas a vigência dos artigos 52, 53 e 54 da referida lei, que tratam da aplicação de sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Alega, ainda, que o art. 65, II da LGPD aponta para sua entrada em vigência desde 18/09/2020.

Outrossim, sustenta que a decisão agravada viola o princípio da Imediata Aplicação dos Fundamentais e a unanimidade espelhada na ADI 6.387 do STF.

Ademais, argui que a decisão recorrida submete a atuação do judiciário à atuação administrativa do executivo ao entender que as regras de proteção de dados dependem de regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Por essas razões, requereu a concessão da tutela recursal antecipada e a posterior reforma da decisão combatida, no sentido de que seja concedida a liminar pretendida na Ação Civil Pública, para OBRIGAR a agravada a:

a) disponibilizar política de privacidade em seu website dando ciência aos consumidores da finalidade da utilização de seus dados e a forma que serão utilizados;

b) disponibilizar meios pelos quais o consumidor possa exercer os direitos elencados no artigo 18º (sic) da LGPD;

c) indicar/eleger encarregado pelo tratamento de dados pessoais, divulgando publicamente o contato do mesmo a quem dele necessitar no sítio eletrônico, exigindo que cumpra as atribuições constantes no §2º. do art. 41 da LGPD, mui especialmente o treinamento de funcionários sobre as práticas tomadas em relação à proteção de dados pessoais, e estabelecer as necessárias normas internas complementares à proteção;

d) efetivar, nos precisos termos da LGPD, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, para os fins na mesma LGPD preconizados, sob pena de multa diária, sujeita a correção monetária e estimada, nesta data, em R$20.000,00 (vinte mil reais) bem como OBRIGAR a agravada a abster-se de realizar matrícula de alunos novos até que estejam cumpridas as obrigações acima.

Na decisão ID 5625030, neguei a tutela recursal antecipada.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 5835573.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 5922410).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, a Agravante ingressou com Ação Civil Pública c/c pedido de tutela de urgência declarando que a empresa Agravada não vinha cumprindo com as obrigações estabelecidas da Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais – LGPD, ainda que a lei já estivesse em vigência.

Aduz que as obrigações decorrentes da referida lei são exigíveis desde sua entrada em vigor, o que defende ter acontecido em 18/09/2020, nos termos do art. 65, II da LGPD. Argui que apenas a aplicação de sanções administrativas, previstas nos artigos 52, 53 e 54, passariam a ter vigência apenas a partir de 01/08/2021, segundo disposto no art. 65, I-A da mesma lei.

Entretanto, revisitando os autos, verifico que, a partir da documentação acostada e em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar nas razões apresentadas fundamento suficiente a sustentar a probabilidade do direito perquirido, uma vez que não está evidenciado de plano, neste primeiro momento, a comprovação das alegadas violações apontadas nas supostas denúncias, tampouco a clara compreensão de quais dispositivos da lei de fato foram violados, sendo evidente a necessidade de dilação probatória.

Ademais, é importante salientar que o legislador, em virtude da crise gerada pela pandemia de Covid-19, optou por prorrogar o momento para a verificação do descumprimento das obrigações previstas na LGPD e a aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 52, 53 e 54 da referida lei apenas para 01/08/2021, claramente estabelecendo uma fase de adaptação às normas.

Nesse sentido tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS PESSOAIS - LGPD.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentesda ...Ver ementa completaPrimeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 21 de março de 2022. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08062891720218140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ADEQUAÇÃO A LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS. PERÍODO DE VACÂNCIA. DECISÃO MANTIDA EM SINTONIA COM PRECEDENTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.-serif;"> Mantida a decis&atilde;o agravada que negou provimento, para adequaç&atilde;o da agravada &agrave; Lei Geral de Proteçâo de Dados, uma vez que a inovação legal em vacância não impõe a aplicação de sanções administrativas decorrentes do descumprimento legal. 2. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806284-92.2021.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não observo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não merecendo reforma a decisão do Juízo primevo que não concedeu a tutela antecipada.

Ante tais fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024